Tribunal: CARF
Processo: 15374.984838/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.984838/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.050–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
GALVASUD S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/06/2007
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF, antes ou após a emissão do despacho decisório, não há
de impedir o deferimento do pleito. Neste sentido, necessária a avaliação pela
autoridade fiscal quanto a certeza e liquidez das informações ali prestadas
quando da análise do PER/DCOMP formulado com base naqueles dados
prestados pela interessada antes da emissão do Despacho Decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, por acatar parcialmente
a preliminar e dar parcial provimento ao recurso voluntário para que os autos retornem à unidade
de origem, a fim de que reexamine o pleito constante do PER/DCOMP, considerando-se a DCTF
retificadora na sua análise e, por conseguinte, seja emitido novo despacho decisório. Vencido o
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira que negava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.984838/2009-15
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.050 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no15374.984838/2009-15

Trata o presente de PER/DCOMP, cujo crédito provém de pagamento indevido ou a
maior da Contribuição para a Cofins, referente ao fato gerador de junho de 2007, e
DCOMP no 01376.05076.160409.1.3.04-5014, no valor de R$ 51.805,91.
A DERAT em Rio de Janeiro/RJ, por meio de despacho decisório, de fl. 11 indeferiu o
pedido, porquanto o Darf relativo ao crédito indicado no PER/DCOMP já havia sido
utilizado para extinguir o próprio tributo, não restando crédito a restituir.
Cientificada do despacho e inconformada com o indeferimento de seu pedido, a
interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando, preliminarmente, que
o Despacho Decisório é nulo, pois foi subscrito por “Auditor Fiscal que, pelo menos a
priori, não é o Delegado da Receita Federal do Brasil da Delegacia de Administração
Tributária.”
No mérito, alega que o procedimento adotado não observou o Princípio da Verdade
Material no exame da compensação:
20. Uma vez recolhido tributo em valor superior ao que realmente devido, a
Requerente adquiriu o direito de ver restituída a diferença entre o devido e o valor
pago, o que fez na forma de compensação.
21- Como já dito, a DCTF apresentada inicialmente declarou, equivocadamente, a
existência de saldo devedor maior para fevereiro de 2007. Assim, a Requerente
procedeu a retificação da DCTF (doc. 05), bem como de seu Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - DACON (doc.07), de modo que, para aquele
mês, constasse o valor correto do débito, qual seja, R$ 72.179,90 (setenta e dois mil,
cento e setenta e nove reais e noventa centavos).
(...)
24. Noutras palavras, basta fazer o simples cotejo entre o valor recolhido em DARF
pela Requerente e a DCTF retificadora (docs. 06 e 05), referentes àquele período de
apuração de fevereiro de 2007, para se chegar à conclusão de que o pagamento
efetuado o foi em excesso.
25 Assim sendo, não resta dúvida de que a compensação em tela deve ser
homologada, pois manifestamente provada a origem do crédito e sua existência
quando da apresentação da PER/DCOMP. O que se verifica é que houve um mero
erro material no preenchimento da DCTF originária, que, aliás, já foi devida e
prontamente retificada.
26. Em nome do princípio da verdade material, deve a Administração Tributária
reconhecer o crédito, homologando a compensação.
Entende que a Administração não respeitou o “princípio da formalidade moderada,
regente do processo administrativo fiscal”, confira-se:
28. Previsto no art. 2° do Decreto n° 70.235/72, bem como no art. 2°, parágrafo
único, inciso IX, da Lei n° 9.784/99, o princípio da formalidade moderada (ou
informalidade) - uma das evoluções da legislação pátria - significa que os atos do
processo deverão ser realizados sem o rigor formal e notório do processo civil.
Orienta pela adoção de formas simples e suficientes para guardar o grau de certeza e
respeito aos direitos dos administrados, uma vez em busca da verdade material.
29. Nesse contexto, sob a regência de tal principio, não pode a autoridade
administrativa negar direito patente à Requerente, mormente se levar em
consideração que o banco de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil está
aberto aos auditores fiscais, que, antes de indeferirem os pleitos formulados pelos
contribuintes, devem exaurir as formas de verificação de procedência desses pleitos,
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.050 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no15374.984838/2009-15

uma vez que os atos do processo administrativo fiscal devem ser relevados em
respeito aos direitos dos administrados, e não contra eles!
30. Assim, deve a Administração Tributária reconhecer o crédito, homologando a
compensação, em razão do Princípio da Verdade Material, preponderante no
processo administrativo fiscal, conforme amplamente reconhecido pela doutrina e
jurisprudência pátrias.
31. Diante de todo o exposto, mormente em virtude da documentação acostada a esta
manifestação de inconformidade, resta clarividente que há crédito liquido e certo a
ser utilizado na presente compensação, de modo que, pairando alguma dúvida, deve
ser este feito convertido em diligência para que reste claro que o que houve foi mero
erro de declaração em DCTF, que já foi retificada, diga-se de passagem,
relembrando que, para verificá-lo, basta cotejar a DACON com a DCTF e o DARF
correspondente ao pagamento da exação no período de apuração respectivo.
Finalizando, solicita:
a) preliminarmente, seja anulada a decisão recorrida, eis que não proferida pela
autoridade competente, nos termos do art. 283, inciso III, da Portaria MF n°
125/2009 (Regimento Interno da RFB);
b) no mérito, acaso rejeitada a preliminar, seja reformado o Despacho Decisório ora
impugnado, para reconhecer e homologar a compensação em tela (...) , extinguindo-
se o crédito tributário correspondente, nos termos do item "IV" acima;
c) caso assim não entenda, prima facie, seja o feito convertido em diligência para se
verificar se o crédito declarado nesta compensação é procedente.
A DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 14-49.959 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2007
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, em síntese, com o seguinte argumento preliminar:
Nulidade do Despacho Decisório em virtude da desconsideração da DCTF Retificadora
apresentada antes da sua ciência. No mérito apresenta os argumentos relacionados à apuração e
ao direito de crédito.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.050 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no15374.984838/2009-15

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar a nulidade do Despacho Decisório em
virtude da desconsideração da DCTF Retificadora apresentada antes da sua ciência. Vejamos a
miúdos as alegações da defesa em contraponto com a decisão vergastada.
A decisão recorrida afirma que a DCTF Retificadora apresentada pela ora
Recorrente foi alterada em 19/10/2009, e o contribuinte foi cientificado do despacho decisório
em 02/12/2009. Destaca ainda que a Recorrente entregou várias DCOMPs e retificou a DCTF às
vésperas do recebimento do despacho decisório, entendendo que a mesma perdeu a
espontaneidade. E que, apesar da retificação, não há como homologar a compensação vez que o
direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da certeza e liquidez do suposto
pagamento a maior do tributo confrontando as informações prestadas pela ora Recorrente com os
registros contábeis e fiscais, de modo a verificar o tributo efetivamente devido e compará-lo com
o pagamento efetuado.
Analisando as informações do Despacho Decisório e das DCTFs Original e
Retificadoras, verifico que, quando da emissão do Despacho Decisório (20/11/2009, vide e-fl.
11), a DCTF Retificadora (Recibo 13.92.00.08.57-96) já havia sido transmitida pela Recorrente
(19/10/2009, vide e-fls. 132 e seguintes) e deveria ter sido processada e analisada pela RFB.
Portanto, vejo que a Recorrente possui razão em relação a DCTF Retificadora que deveria ter
sido analisada por parte do Fisco antes da emissão do Despacho Decisório. Destaque-se ainda
que no DACON que constam dos autos à e-fl. 145, transmitido em 20/04/2009, o valor de
“Cofins a pagar – Regimo Não-cumulativo” informado é o mesmo que consta da mencionada
DCTF Retificadora.
A DCTF retificadora é válida e eficaz nos termos do art. 11 da IN RFB no
903/2008, além de produzir os mesmos efeitos da original. Neste sentido, necessária a avaliação
pela autoridade fiscal quanto a certeza e liquidez das informações ali prestadas quando da análise
do PER/DCOMP formulado com base naqueles dados prestados pela interessada antes da
emissão do Despacho Decisório.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.050 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no15374.984838/2009-15

Neste sentido, percebe-se no presente caso que a unidade de origem emitiu o
despacho decisório sem que levasse em conta o conteúdo da DCTF Retificadora. Portanto,
verifica-se a inexistência de motivação que tenha fundamentado o indeferimento do pedido
constante da PER/DCOMP, tendo em vista que o pagamento não foi integralmente consumido na
quitação de débito informado em DCTF vigente no momento da emissão do despacho decisório.
Com isso, entendo que o processo deva retornar para a unidade de origem para que novo
despacho decisório seja emitido levando-se em conta as informações constantes da DCTF
retificadora e as provas de demonstrem o erro cometido na declaração original.
Cabe ainda ressaltar que este Conselho tem decidido que a retificação da DCTF,
antes ou após a emissão do despacho decisório, não há de impedir o deferimento do pedido de
restituição/ressarcimento, divergindo do entendimento esposado pela decisão recorrida.
Entretanto, a retificação deve estar acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas que
comprovem o erro cometido no preenchimento da declaração original, tal como estabelecido no
§1o do art. 147 do CTN, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Este entendimento também se encontra disposto no Parecer Normativo COSIT no
2, de 28 de agosto de 2015, no qual expressamente esclarece que “não há impedimento para que
a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito
pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010”.
Relevante destacar que não se trata de nulidade do despacho decisório, visto que,
conforme estabelecido no art. 59 do Decreto 70.235/72, somente serão nulos os despachos e
decisões proferidos por pessoa incompetente, o que não ocorreu no presente caso. Também não
há que se falar em preterição do direito de defesa tendo em vista que foi assegurado à Recorrente
a sua plena capacidade de exercer seu inconformismo contra aquela decisão.
Em virtude da necessidade de emissão de novo despacho decisório, ficam
prejudicadas as análises dos demais argumentos de mérito constantes do Recurso Voluntário.
Diante do exposto, voto por acatar parcialmente a preliminar e dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que os autos retornem à unidade de origem, a fim de que
reexamine o pleito constante do PER/DCOMP, considerando-se a DCTF retificadora na sua
análise e, por conseguinte, seja emitido novo despacho decisório.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.050 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no15374.984838/2009-15

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital